Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-94.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500043-
94.2023.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante ROGERIO
ALESSANDRO BARBETA ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a matéria preliminar, deram parcial provimento ao recurso de ROGERIO
ALESSANDRO BARBETA ANTUNES para reduzir suas penas a 9 anos, 10
meses e 15 dias de reclusão, com pagamento de 21 dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
2
VOTO No 34474 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500043-94.2023.8.26.0699
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA
APELANTES: ROGERIO ALESSANDRO BARBETA ANTUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO

Absolvição

Inadmissibilidade
Existência de prova segura da autoria e
materialidade do crime Condenação mantida.
PENAS. Redução. Admissibilidade. Excesso de rigor do ilustre
sentenciante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 424/440),
acrescenta-se que ROGERIO ALESSANDRO BARBETA ANTUNES, por infração
ao artigo157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, foi condenado às
penas de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, com
pagamento de 341 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
3
Inconformado, apela arguindo, preliminarmente, nulidade
processual, eis que teria ocorrido cerceamento de defesa por quebra de
paridade de armas entra as partes, e, ao que se percebe, por ausência de perícia
na suposta arma utilizada no roubo; no mérito, busca absolvição por
insuficiência probatória; alternativamente, pleiteia o afastamento da pena de
multa devido à hipossuficiência financeira do réu, em consonância com o
disposto no tema 931, e por fim, almeja recorrer em liberdade.
Regularmente processado o recurso, pela rejeição da matéria
preliminar, por seu improvimento, foi o parecer ministerial de fls. 508/515.
É o relatório.
Ressalta-se, inicialmente, que a matéria preliminar deve ser
rejeitada, e isto porque não houve qualquer mácula ou irregularidade nos autos
que pudesse cominar na alegada nulidade processual.
As partes tiveram oportunidade de desenvolver suas teses e de
produzir as provas que acharam convenientes para o desenvolvimento das
mesmas.
Com relação a apreensão do celular do réu, nada agregou ao
decreto condenatório, eis que a prova adveio do reconhecimento do réu pelas
vítimas, respeitando o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e
pela prova oral amealhada nos autos.
Há a considerar, como oportunamente lembrado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
4
Procuradoria Geral de Justiça, que:
“A D. Defesa sustenta a ocorrência das nulidades, nos seguintes
termos: “Por seu turno, a doutrina entende que o desrespeito ao direito de ampla
defesa e do contraditório caracteriza vício insanável e torna nulo todo o processo,
desde o recebimento da denúncia. Tal percepção se perfaz pelo verificado nas fls.
74-78. O celular de Rogério foi apreendido com a finalidade de realização de
laudo pericial. A finalidade era a de coletar informações e extrair conteúdos que
pudessem favorecer a investigação sobre a autoria e materialidade delitiva.
Ocorre que, o aparelho estava protegido com senha particular, bloqueado, e tal
apreensão foi infrutífera." (fls. 485).
Logo, da confusa irresignação defensiva, não se vislumbra hipótese
de nulidade alguma, eis que o aparelho celular do réu foi apreendido com
observância dos ditames legais e sequer foi devassado em exame pericial.”
No tocante à não apreensão da arma de fogo, referida matéria
será tratada junto com o mérito, eis que faz parte do mesmo.
Ressalta-se, ainda, que no caso concreto, a r. sentença não
apresenta qualquer vício, nela constando o relatório, no qual se percebe o
registro dos fatos importantes no processo, traduzindo a prestação jurisdicional
pleiteada, além de fornecer as razões que embasaram o convencimento da
ilustre sentenciante, fazendo menção expressa às particularidades do caso e
demonstrando os motivos que ensejaram a procedência da peça acusatória.
Ocorre que o simples antagonismo entre a decisão do juiz e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
5
que foi pedido pela defesa não implica dizer que houve falta de análise das teses
defensivas. Ao julgar procedente a ação penal, acolhendo, de modo
fundamentado, a tese acusatória, o Magistrado, obviamente, rejeitou as demais
proposições contrárias, de modo que não era mesmo necessário que
respondesse, expressamente, uma a uma, todas as alegações da defesa. Sobre o
tema: “Quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta
implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame
exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas” (STF, 2a Turma, HC
76.420-1, Relator Min. Maurício Corrêa, j. 16.6.1998, DJU 14.8.1998, p. 155).
Vencida esta questão primeira, no mérito, não há como acolher a
pretensão absolutória esposada pela defesa, e isto porque ficou demonstrado,
após o acurado exame dos autos, que o recorrente, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para eles,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, em prejuízo de Raphaella Martins
Canalle, Regiane Sofia Martins Canalle, João Batista Canalle e Josuel de Almeida.
A materialidade delitiva ficou devidamente evidenciada no
boletim de ocorrência (fls. 3-6), no auto de exibição, apreensão e avaliação (fls.
9-10), autos de reconhecimento (fls. 16, 47, 48, 49, 105, 136, 137, 138), auto de
exibição (fl. 148), relatório das imagens obtidas (fls. 17-34), boletim de
ocorrência quanto ao cumprimento de mandado de busca e apreensão e
mandado de prisão temporária (fls. 43-46), autos de exibição e apreensão (fl.
59, 98 e 99), laudo pericial de cartão de visita e recibo de pedágio apreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
6
(fls. 68-73), laudo pericial de tênis apreendido (fls. 68-73), laudo pericial de
celular apreendido (fls. 74-78) e relatório final da Autoridade Policial (fls.
186-195).
A autoria, de igual sorte, é inconteste.
O réu, na delegacia, manteve-se silente à mercê de suas garantias
constitucionais. Em Juízo, confessou a autoria delitiva, esclarecendo que
trabalha como pintor e outros, estava sem registro, mora com sua filha. Tem
condenação por tráfico, parei de assinar em 2017. Eu participei sim desses fatos.
Tinha outras pessoas, duas pessoas estavam armadas. O valor, se foi pego,
estava com outra pessoa. Eu fiquei na cozinha com a Raphaella e outros dois. Foi
através de um amigo meu que falou que tinha uns amigos que iam fazer essa
situação, eu estava desempregado e resolvi fazer. Eu nem conhecia essas
pessoas, conheci no dia do roubo. Esse meu amigo que deu a arma, devolvi para
ele. Este outro era de Indaiatuba. Foi este rapaz que levou o carro. Eu não tinha
informação de quem morava na residência. Disse estar arrependido.
Conforme se extrai da r. sentença: “A vítima RAPHAELLA
MARTINS CANALLE, em sede de depoimento prestado à Polícia Civil, disse que: no
dia dos fatos, por volta das 7h00 da manhã, foi acordada por sua mãe, REGIANE
SOFIA MARTINS CANALLE, que dizia ter alguém em sua casa; pediu para sua mãe
não abrir o portão e que olharia pelas câmeras de segurança; em seguida, “Buiu”
chegou e sua mãe abriu o portão, para entregar uma sacola a ele e o comunicou
sobre ter notado algo estranho; sua mãe e “Buiu” saíram pelo corredor lateral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
7
avistaram não apenas “Julinho”, mas também outros 3 homens com ele, dos quais
2 pareciam estar armados; em sequência, trancou-se em casa e acionou a polícia.
Também telefonou para outras pessoas; sua mãe estava gritando, com uma arma
apontada para sua cabeça, então, abriu a porta para os meliantes; um deles
perguntou se a polícia havia sido comunicada, mas respondeu que apenas chamou
seu tio, João Batista, que não demoraria a chegar; um dos criminosos disse: “sujou,
moiô”, debateu, rapidamente, com o outro; após seu tio chegar, não notou,
prontamente, que se tratava de um assalto, mas ao ver a arma apontada para ele,
quando adentrou à cozinha, evadiu-se, correndo; todos os ladrões fugiram, por
volta das 07h20min da manhã, mas estavam desde às 4h00 da madrugada em sua
residência.
Em juízo, trouxe a mesma versão. Destaca-se de sua fala: eu estava
dormindo na casa de minha mãe, ela me acordou por volta de 7h da manhã, disse
que tinha visto o pintor com alguém no corredor. Eu não abria a porta para
ninguém. Pensamos em ligar para a polícia. Nisto chegou o motorista da loja para
pegar a chave, quando ela o viu, ela se sentiu segura, pensou que era um mal-
entendido. Assim, ela pediu para ele entrar, ele entrou e ela abriu a porta da
cozinha. Eu já havia mandado mensagem no grupo da família e ligando para a
polícia. Saíram mais três ou quatro pessoas de trás dos carros, que os abordaram,
eu vi a arma, tranquei a porta e a janela. Minha mãe começou a gritar para eu
abrir, já estavam com arma na cabeça dela. Escondi celular e abri a porta. O
Rogério me perguntou se eu havia ligado para a polícia. Eu disse que tinha ligado
para meu tio, eu disse que ele estaria em menos de cinco minutos. Um deles disse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
8
então, molhou, vamos embora. Este daí falou para minha mãe ir ao quarto com
ele, um terceiro, não o Rogério. Este terceiro foi até o quarto com ela, que disse
que só tinha papel no cofre, mas ele disse que queria dar uma olhadinha. Meu tio
chegou e foi entrar na casa, pensou que era um prestador de serviço, entrou
tranquilo para ver. Nisto viu o Rogerio na cozinha, sentados estavam Julinho e
Buiu, eu estava em pé com Rogério. Rogério apontou a arma, meu tio saiu
correndo, até se chocou no corredor com outro que estava lá fora. Mostra Rogério
indo atrás dele. Depois, foram embora. Levaram uma bolsinha da loja que tinha
valor para troco, em torno de setecentos reais. Quatro entraram e tinha um no
carro. Acredito que dois estavam armados, eu vi duas armas, com Rogério e com
aquele que foi com minha mãe no quarto. Eu reconheci Rogério na Delegacia. Ele
ficou numa sala, ele e mais outras pessoas, várias pessoas com números na frente.
Reconheci sem dúvidas. Não
No procedimento de reconhecimento judicial, espontaneamente
descreveu o agente: é moreno, pele escura, magro, tem um fundo nas bochechas
acentuado, estava com cabelo curto, é alto. Em contato com a imagem
transmitida do acusado, reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o agente.
A vítima REGIANE SOFIA MARTINS CANALLE, em sede de
depoimento prestado à Polícia Civil, disse que: quando dos fatos, seu cachorro
(“Tufão”) começou a latir, porém, não deu atenção; seu relógio despertou, às
06h30, mas permaneceu deitada, aguardando Julinho, que estava pintando sua
casa e “Buiu”; próximo do horário em que ambos deveriam chegar, ouviu um
barulho de escada e prontamente acessou as câmeras; viu uma pessoa colocando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
9
uma escada em sua casa e sua cachorra “Nina” começou a latir
desesperadamente; acordou sua filha, contou o que estava acontecendo;
novamente, acessou as câmeras, viu outro homem com “Julinho”, o qual acreditou
ser seu irmão, pois iria levar uma máquina vap para lavar o chão de sua casa;
quando “Buiu” chegou, foi com ele até o corredor e encontraram “Julinho”,
momento em que todos os meliantes, perguntando: “cadê sua mãe?” e os
mandando entrar; sua filha se trancou, ligou para seu tio, João Batista, que é
vizinho; os meliantes perguntavam onde ficava o cofre e colocaram todas as
vítimas em frente à cozinha; João Batista chegou, entrou na casa e um dos
meliantes apontou a arma em sua direção; João Batista correu e entrou em luta
corporal com o meliante que estava do lado de fora da residência, pois estava
desarmado; os ladrões fugiram em um carro, dentro do qual havia outro homem
os aguardando.
Em juízo, trouxe a mesma versão. Destaca-se de sua fala: naquela
manhã, percebi que minha cachorra estava latindo muito forte perto da porta.
Comecei a ouvir barulhos de escada. Naqueles dias eu tinha pintor em casa, ele ia
de manhã e também um funcionário da loja busca a chave. Mas estranhei o
barulho, não tinha aberto portão. Vi meu pintor mexendo embaixo no quintal com
escada, achei estranho. Neste dia, ele viria com o irmão para o ajudar. Eu vi o
Julinho com um rapaz, não entendi como ele tinha entrado. Acordei minha filha e
disse que tinha alguma coisa errada. De repente, os dois sumiram da câmera. A
Raphaella pedia para não abrir a porta. Ela mandou mensagem para a família.
Chegou meu funcionário para buscar sacola da loja. Abri o portão para ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
10
Julinho quando chegou o portão estava encostado e pensou que o funcionário
tinha deixado o portão aberto, quando se deparou com o ladrão. Abri portão para
Buiu, disse que alguma coisa estava acontecendo. Buiu viu que o Julinho estava
abaixado nos carros, eu me encorajei porque ele estava fora e abri a porta e fui
perguntar o que estava acontecendo. Neste momento, Julinho se levantou e disse
que não tinha jeito. Quando vejo, três rapazes saíram armados e vieram para
mim. Perguntaram onde estava minha mãe e nos levaram pra dentro. A Raphaella
viu e entrou correndo, se trancou e começou a chamar a todos, ligou pra polícia.
Ela demorou um pouco para abrir. O outro bandido disse que eu era a mãe e que a
filha estava na casa. Dos dois lados tenho vizinhos parentes, e comecei a falar mais
alto, chamando a Raphaella, para que os outros ouvissem. Neste momento, ela
abriu a porta, perguntou se ela tinha chamado a polícia, ela negou e disse que
tinha chamado o tio. Perguntou pra ela quanto tempo demorava para o tio
chegar. Ela disse que não sabia. Ele mandou Julinho e o Josuel sentarem no chão e
ficou com a Raphaella lá. Um outro entrou comigo e estava atrás de cofre. Eu
tinha um cofre pequeno, mas disse que guardava documentos antigos. Ele
procurou no guarda-roupa, eu não enxergava, porque estava nervosa. Ele viu
cofre atrás de uma mala. Eu disse que tinha dinheiro na bolsa. Ele abriu o cofre,
que estava com chave na porta. Ele veio até mim, pegou uma caixinha onde
guardo meu véu, ele foi mexer ali. Neste momento, eu me alterei, disse para ele
não colocar a mão no meu véu. Ele saiu. Enquanto eu estava no quarto com este
ladrão, meu cunhado chegou e viu outro rapaz que ficou no jardim escondido e ele
o confundiu com o jardineiro. Ele foi entrando, e viu o bandido. Ele saiu correndo
pela área e este outro rapaz começou a cercar ele, ele deu um empurrou e saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
11
correndo para pedir socorro. Neste momento, eles saíram e foram embora. Até
hoje sofro comigo, quando vou abrir o portão, pergunto para Buiu todos os dias se
posso abrir mesmo. Não consigo esquecer isso. Todos os dias de manhã nos
lembramos desta situação. Eles levaram dinheiro que estava na bolsa da loja. Na
minha ele nem pegou. Chega em torno de setecentos reais. Reconheci um dos
participantes. Fui até a Delegacia, eles ficavam em outra sala, vimos pelo vidro,
tinha vários lá com número e a gente dizia qual era. Reconheci sem dúvida, até
porque ele apontou arma na minha cabeça quando entrou. O que estava comigo e
o que estava na cozinha estavam armados. O outro, não sei. O reconhecimento foi
feito por cada um de nós.
Em procedimento de reconhecimento judicial, reconheceu sem
sombra de dúvidas o agente como sendo um dos roubadores, aquele que ficou na
cozinha com sua filha.
A vítima JOSUEL DE ALMEIDA (“Buiu”), em depoimento prestado à
Polícia Civil, disse que: chegou pela manhã na casa de Regiane, sua patroa, mas o
portão estava fechado; na sequência, acionou o interfone e adentrou à residência;
foi com Regiane até o corredor, procurar Julinho, que estava acompanhado de
pessoas estranhas; os bandidos os abordaram e os conduziram até a cozinha; um
dos bandidos levou Regiane até o cofre, enquanto o outro permaneceu consigo;
Rafaela disse que havia telefonado e chamado seu tio; João Batista chegou ao
local, viu a situação e saiu correndo; reconheceu Rogerio Alessandro Barbeta
Antunes como um dos ladrões armados.
Em juízo, trouxe a mesma versão. Destaca-se de sua fala: quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
12
cheguei para pegar a chave da loja, a Regiane suspeitou que tinha gente dentro,
quando fui dar uma olhada, me deparei com os caras na garagem. Eram três
pessoas, dois armados, e o pintor que trabalhava na casa. Eles vieram em cima,
com arma na nossa cabeça já. Queriam que abrisse a casa, depois a Raphaella
abriu a porta da casa. Nos levaram para a cozinha, onde ficamos, enquanto o
outro rapaz levou a Regiane no quarto. Um ficou conosco e outro lá fora. Eles
levaram uns trocos da loja, não sei quanto foi. Depois, disseram que tinha perdido
e saíram correndo. Chegou o João Batista, por isso que saíram. Lembro do rosto do
que ficou comigo, o Rogério, eu o reconheci na Delegacia. Eu fiquei numa sala, na
outra tinha quatro pessoas, apontei quem era. Eu estava sozinho na sala para o
reconhecimento.
Em procedimento de reconhecimento judicial, reconheceu sem
sombra de dúvidas o agente como sendo um dos roubadores, aquele que ficou na
cozinha.
A vítima JOÃO BATISTA CANALLE, em juízo, afirmou: no dia,
minha sobrinha me ligou que estavam roubando a casa dela. Eu fui entrar, tinha
um cara no portão, como eu estava desesperado, achei que era o jardineiro. Ele
apontou arma para mim e já saí correndo, dei no meio dele e saí correndo. Para
mim, disseram que tinha dois na casa, o que ficou lá fora que pensei que era o
jardineiro e tinha um carro fora para fazer a fuga. Eu vi dois. Quando saí
correndo, o carro estava vindo de frente, vi, mas não vi a pessoa. Não fiz
reconhecimento pessoal. Eu disse que não conseguiria afirmar se era a pessoa ou
não, porque no momento eu estava no desespero. A única arma que vi foi esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
13
apontaram para mim. Acredito que o estava fora não estava armado. Eu não vi,
mas me falaram que pegaram algo lá sim, dinheiro.
A testemunha comum ERIK MACIEL FAGUNDES DIAS, policial civil,
em juízo, relatou: neste roubo, foi abandonado um veículo ONIX, que foi
encontrado por guardas-municipais. Dentro, tinha um cartão de uma loja de
celular de Salto, perto de Itu. Diante desse cartão, pesquisamos as pessoas e
separamos algumas pessoas que seriam da área. Separamos imagens de algumas
pessoas de Salto, dentre elas do Sr. Rogério. Rogério era o único de cara limpa, o
que facilitava identificação. As imagens eram da casa da vítima. Depois, tendo o
reconhecimento, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária.
Quando fomos efetuar, Rogério estava usando o mesmo tênis que usou no dia
do crime. No cumprimento, ele disse perdi e acabou informalmente confessando o
envolvimento. A gente tinha imagem do Rogério, mas não qualificação. O cartão
era da rua Penápolis, de Salto. Buscamos pessoas no sistema e vimos que ele tinha
um endereço na Rua Penápolis, chegamos até a página social dele e comparamos
as imagens, o que levou à identificação.
A testemunha comum ERICO LEANDRO DE SOUZA CUTRIM,
guarda civil municipal, em juízo, relatou: fomos acionados via SECOM de que
havia roubo em andamento, vítima dentro da casa. Fomos até o local, perto da
base. No local, só estavam as vítimas. Só tínhamos menção de ser um carro
branco, com três indivíduos. Pegamos a rua sentido Sorocaba e encontramos um
carro, HB20 ou ÔNIX, com insufilm, sem poder ver dentro. Abordado, vimos que
não havia ninguém no veículo. Chamamos a polícia militar, que descobriu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
14
carro era dublê de outro veículo. Não viu dentro do carro, que estava trancado.
Não sabemos das diligências posteriores.”
De rigor observar que as palavras da vítima, mormente nos
delitos contra o patrimônio, em geral cometidos na clandestinidade, têm
especial relevância probatória, eis que, relataram a ação do imputado e não
terceiro e não foi demonstrado o interesse em incriminar pessoa inocente.
Neste sentido:
“Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é
de fundamental importância para a identificação do
autor, mesmo porque a execução desses delitos sempre
se dá de forma favorável ao agente ativo, que se traduz
na
vulnerabilidade
da
vítima
e
ausência
de
testemunhas” (TACRIM-SP
7o Gr. Cs. Rev.
Rel.
Oldemar Azevedo j. 25.06.1996 RJTACRIM 31/409).
Nem se alegue que os policiais envolvidos na operação quiseram
prejudicar os réus ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustificados
a depoimentos prestados por policiais. Sua qualidade de funcionários públicos
infunde credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos que presenciaram
ou vivenciaram.
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A simples condição de policial não torna a testemu-nha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
15
impedida ou suspeita” (RTJ 68/54).
No mesmo diapasão o aresto da lavra do saudoso
Desembargador Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de
agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscên-cias
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhu-ma razão, de
ordem alguma para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de coibindo o cri-me, operar, e nada
menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao
Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).
Há a considerar, ainda, que não parece crível que policiais saiam
pela via pública e escolham, de forma aleatória, quem vão prejudicar naquele
dia para justificarem sua atuação perante a sociedade; tudo a demonstrar o
acerto da decisão condenatória.
Aliás, caberia à defesa, por força do disposto no artigo 156 do CPP,
provar que os policiais e as vítimas nutriam pelo apelante sentimentos
mesquinhos e que por isso estariam em conluio na intenção de prejudicá-lo,
coisa que não ocorreu no caso concreto.
Note-se, conforme se pode observar do conjunto probatório, que
o réu, na companhia de seus asseclas, nas circunstâncias mencionadas na peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
16
vestibular, ingressou na residência das vítimas e, utilizando-se de arma de fogo,
subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 600,00, vindo o grupo a empreender
fuga em dois veículos (ônix e corolla).
Note-se, como mencionado pelo ilustre sentenciante, que:
“O réu foi reconhecido por três das vítimas, sem sombra de
dúvidas, como autor dos fatos. Havia já sido reconhecido na fase de investigação,
bem como foi encontrado por meio de investigação realizada, por meio de
utilização de imagens coletadas no local dos fatos e pela apreensão de cartão de
visitas obtido em veículo encontrado, relacionado aos fatos. É dizer, a
identificação do requerido não veio a esmo, mas sobreveio de investigação bem
realizada e exitosa.”
De igual sorte, impossível afastar as majorantes, pois tanto o
concurso de agentes como o emprego de arma de fogo ficaram provados pela
prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Note-se que a não apreensão da arma utilizada no roubo em nada
favorece o réu, pois é remansa a jurisprudência no sentido de que a prova oral
supri a ausência da apreensão.
Neste sentido:
“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157 § 2o, I E II, DO
CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
17
PRESCINDÍVEL
APREENSÃO
DA
ARMA.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
DE
CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO. 1. A qualificadora de uso de arma de fogo
independe da apreensão da arma, bastando, para sua incidência, que
constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal
circunstância. 2. Ordem denegada (HC 92.451, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2,
09/09/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009).”
“EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL
OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I. Não se mostra necessária
a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.II.
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art.
157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima
reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV.
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo
da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir
tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V. A arma de
fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada
como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI. Hipótese que
não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII.
Precedente do STF. VIII. Ordem indeferida (STF - HC 93.353, rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
18
Lewandowski,
T1,
04/11/2008,
DJe-236
DIVULG
11-12-2008
PUBLIC
12-12-2008).”
“Pena. Roubo. Emprego de arma de fogo. Apreensão. Inexistência.
Caracterização da causa especial de aumento da pena. CP, art. 157, § 2o, I. Para a
caracterização da causa especial de aumento, do § 2o, I, do art. 157, do CP, é
dispensável a apreensão da arma de fogo, se existem elementos outros,
aptos a comprovar a efetiva utilização daquele instrumento. Precedentes do
STJ” (STJ HC 13983 SP Rel.: Min. Fernando Gonçalves J. em 24/10/2000
DJ 20/11/2000 Boletim Informativo da Juruá 280/024111).
Além disso, o recrudescimento do roubo praticado com arma de
fogo não é inconstitucional por afronta ao princípio da proporcionalidade. É
evidente a maior periculosidade dos indivíduos que praticam roubos com a
utilização de arma de fogo, razão pela qual é necessária sanção mais rigorosa.
Sobre o tema:
"Em que pese a alongada manifestação lançada pela Defensoria
Pública, não se constata “vício” com relação à hipótese prevista no artigo 157, § 2o-
A, I, do Código Penal, fruto da alteração legislativa promovida pela Lei no.
13.654/2.018, que estipulou aumento de dois terços (2/3) de pena diante do roubo
praticado com emprego de arma de fogo. Nesse tom, a forma “majorada”
estampada no verbete em destaque traduz a preocupação do legislador em punir
de forma mais severa aqueles que se utilizam do artefato para vencer por
completo a capacidade de resistência das vítimas, não se ignorando, ademais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
19
a prévia aquisição do instrumento demanda maior grau de planejamento e
preparação por parte dos criminosos, além de o objeto expor a perigo concreto a
integridade física das vítimas e de terceiros, tudo justificando o maior rigor
conferido pelo legislador, atento ao princípio constitucional da proporcionalidade.
No caso, impossível se ignorar o acentuado potencial vulnerante da arma de fogo
frente aos demais artefatos que também delineavam a majorante prevista no
revogado artigo 157, § 2o, I, daquele Estatuto Repressor, os quais voltaram a ser
contemplados no inciso VII do verbete em destaque com o advento do “Pacote
Anticrime” (Lei no 13.964/2.019) que, inclusive, referendou a distinção de
tratamento diante do roubo cometido mediante emprego de armas brancas e
daquele perpetrado com artefatos explosivos ou armas de fogo. Outro não é o
entendimento desta Colenda Câmara sobre o tema ao lembrar o óbvio: “... o
intuito do legislador, com a promulgação da Lei n° 13.654/18, foi punir mais
gravemente o roubo praticado com o emprego de arma de fogo (e com razão,
diante da violência urbana incontrolável que assola e macula a sociedade ordeira,
situação para a qual o Estado não pode fechar os olhos), sendo estrábica para não
dizer de má-fé qualquer alegação tendente a sugerir sua ineficácia” (TJESP,
Apelação Criminal no. 1501374-45.2018.8.26.0228, Relator Desembargador ZORZI
ROCHA, julgado 10-10-2019). Ainda a respeito, “a diferença de tratamento trazida
pela Lei n. 13.654/2018 se amolda ao princípio da proporcionalidade, eis que
pune, de forma mais rigorosa, o delito cometido com emprego de arma de fogo,
diferentemente do praticado com outras armas. Ora, o emprego de arma de fogo,
para ameaçar a vítima, aumenta a probabilidade de dano à integridade física e à
vida do ofendido e de outras pessoas, bem como facilita a execução do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
20
Desta forma, a conduta deve ser punida de forma proporcional à sua gravidade”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0036696-55.2018.8.26.0050,
Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 21-03-2019).
No mais, convém notar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte
se manifestou sobre a higidez do processo legislativo e constitucionalidade
formal do diploma alterador (Incidente de Inconstitucionalidade sob o no.
0017563-80.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador ALEX ZILENOVSKI,
julgado 05-09-2018), sem em nenhum momento sinalizar eventual vício capaz
de obstaculizar a aplicação da norma por este Egrégio Tribunal. E as
“comparações” entre tipos/condutas feitas pela Defesa, de tão absurdas, servem
até mesmo para reforçar o tratamento distinto dado pelo legislador, dada a
óbvia diversidade de delitos, abarcando objetos jurídicos bem diferentes"
(TJ/SP, Apelação Criminal no 0002790-48.2021.8.26.0348, 6a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, julgado em 17 de março de 2022).
Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e
leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A condenação do réu,
como já referido, é medida de rigor, sendo impossível o acolhimento do pleito
absolutório.
No tocante à dosimetria das penas, melhor sorte assiste à
esforçada defesa.
A pena-base deve ser fixada um terço acima do mínimo legal, ou
seja, em 5 anos e 4 meses, reduzida, na segunda fase, de um sexto diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
21
reconhecimento da atenuante (confissão espontânea), perfazendo 4 anos, 5
meses e 10 dias, acrescida de um terço por força da majorante concurso de
agentes e de dois terços por força do emprego de arma de fogo, resultando em 9
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, com pagamento de 21 dias-multa,
reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de outras causas
modificadoras.
Note-se que a pena-base foi fixada em parâmetro menor, eis que
entende este Relator que o prejuízo patrimonial, na hipótese, é o resultado
natural intrínseco ao próprio tipo penal. Além disso, bem analisadas as
circunstâncias do caso concreto, nada há a justificar o aumento da pena-base,
considerando o valor subtraído, mantida, contudo acima do mínimo legal pelos
fundamentos já mencionados (maus antecedentes e ousadia com utilização de
plano orquestrado).
Mas não é só o prejuízo patrimonial é elementar do próprio tipo
e não deve modular negativamente as consequências do crime de roubo, a não
ser quando se apresente de forma extraordinária, o que não se vislumbra no
caso em análise (cerca de R$ 600,00).
Desta forma, como exaustivamente mencionado, a pena-base foi
fixada em patamar menor, porquanto o prejuízo material é atributo ínsito aos
delitos patrimoniais, de modo a não desbordar de reprovabilidade comum ao
tipo penal (AgRg no HC 347.280/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
30/03/2017, DJe 07/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
22
Há a considerar, também, que a pena de multa é sanção que
integra o preceito secundário do tipo penal, não podendo deixar de ser aplicada
em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que será
analisada pelo MM. Juízo das Execuções Penais, quando da manifestação do
Ministério Público, em consonância, inclusive, com o mencionado tema 931,
elencado pela defesa.
O regime fixado na r. sentença deve ser mantido, pois a busca do
lucro fácil e a qualquer preço manifestada pelo réu exige do Estado a imposição
a ele de pena individualizada.
Ao praticar o roubo duplamente majorado em tela, o apelante
ensejaou enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada,
desassossegada e impotente para lidar com tal sorte de transgressão à
normalidade e à lei.
Não bastasse isto, ao investir contra o patrimônio alheio em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, o réu demonstrou seu
desprezo pelas regras sociais básicas e seu desprezo pelo semelhante, além de
demonstrar sua opção pelo lucro fácil, divorciado de qualquer senso de moral,
sobrepondo o patrimônio ao homem, o ter ao ser.
Observa-se, também, que o apelante respondeu ao processo
segregado cautelarmente e agora condenado e sem alteração no 'statu quo', de
se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Ressalta-se, por fim, que foi acertada a condenação do réu nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
23
custas processuais, que tem amparo legal (Lei Estadual no 11.608/03), cabendo
ao MM. Juízo da Execução avaliar a miserabilidade da sentenciada, examinando
suas condições socioeconômicas para o pagamento, sem prejuízo para o seu
sustento e de sua família.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento
sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza,
pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação
estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase da execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da
condenação” grifo nosso (REsp. 400.682, Rel Min. Laurita
Vaz, DJ 17/11/2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp.
263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e
REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98.
Posto isto, rejeitada a matéria preliminar, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-94.2023.8.26.0699 -Voto no 34474
24
provimento ao recurso de ROGERIO ALESSANDRO BARBETA ANTUNES para
reduzir suas penas a 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, com pagamento de
21 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.

ALEX ZILENOVSKI Relator